Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EQUÍVOCO QUANTO À PENA REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIMENTO.
1. Verificado registro equivocado no Sistema SEEU quanto à pena remanescente, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.
2. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade do Embargante, com fundamento nos artigos 109, VI, 112, II, e 115, todos do CP.